Tribunal: TJSP
Processo: 1024537-74.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e nulidade de cláusula contratual. Negativa de cobertura de tratamento HOME CARE para portador de PARALISA CEREBRAL AGRAVADA POR SUPERVENIENTES EPISÓDIOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. Abusividade configurada. Dever de custeio do home care bem referendado. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. Injusta privação de

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e nulidade de cláusula contratual. Negativa de cobertura de tratamento HOME CARE para portador de PARALISA CEREBRAL AGRAVADA POR SUPERVENIENTES EPISÓDIOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. Abusividade configurada. Dever de custeio do home care bem referendado. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. Injusta privação de assistência médica que culminou em agravamento da aflição e angústia de paciente enfermo. DANOS MORAIS inequivocamente experimentados pelo consumidor e reforçados pelo ÓBITO SUPERVENIENTE DO PACIENTE. Dever de reparação. Art. 14, do CDC. Responsabilidade objetiva. Quantum indenizatório. Majoração de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00 que se impõe. RECURSO DA PARTE BENEFICIÁRIA DO PLANO PROVIDO
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. Recurso da parte requerente PROVIDO EM PARTE e Recurso da parte requerida DESPROVIDO.